Tribunal: CARF
Processo: 13766.000294/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.000294/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.589 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
VALDIR MACEDO DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. BENEFICIÁRIO DESPESAS.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (relatora), Flávia Lilian Selmer
Dias, Alfredo Rosa Madeira Rosa e João Maurício Vital que negaram provimento ao recurso.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Fernanda Melo Leal.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000294/2010-40
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.589 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.000294/2010-40

Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 (e-fls. 47/55), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/BSB em
decisão assim ementada (e-fls. 58/63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MÉDICAS.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/06/2014 (e-fls. 67), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 12/06/2014 (e-fls. 68/69) indicando o efetivo
pagamento das despesas médicas em litígio conforme recibos anexados.

Voto Vencido
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o Colegiado a quo restabeleceu as despesas
com Reumaclin e Sul América Seguro Saúde, restando em litígio apenas as demais glosas
efetuadas no lançamento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas em
litígio por falta de identificação do paciente nos recibos apresentados (e-fls. 12/13).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida, pois permaneciam sem a indicação do beneficiário dos
serviços prestados (e-fls. 62).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado limita-se a indicar o efetivo pagamento
das despesas e a juntar aos autos os mesmos recibos analisados pela primeira instância, não
merecendo reparos a decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.589 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.000294/2010-40

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A presente lide cinge-se às glosas das deduções de despesas médicas por não
conterem os recibos o nome do paciente (beneficiário do serviço).
Quanto a esse aspecto, presume-se ser o beneficiário do tratamento a mesma
pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa ou
diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da
IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
... II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”
O conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, na análise do tema, manifestou seu
entendimento de maneira muito técnica e clara, o qual me filio integralmente. Sustenta o
conselheiro que:
“ a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é insuficiente para
manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos elementos
essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de
modo otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada
no cotidiano tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades
regionais. Em alguns momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673,
3 da Lei 556/1850). Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte
pagadora é também o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de
documentos simplificados ou padronizados.

Ante o exposto, pelos motivos acima mencionados, entendo que deve ser dado
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.589 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.000294/2010-40

Fl. 84
DF CARF MF
Original